Tribunal: STF
Processo: RE 599396
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Trata-se de recurso extraordinário em que o Ministro Eros Grau, relator originário do feito, negou seguimento, monocraticamente, ao recurso em 26.05.2009. Contra essa decisão foi interposto agravo interno, o qual foi desprovido, em votação unânime, pela Segunda Turma, em 29.09.2009.
    Foram opostos embargos de declaração e, posteriormente, em 18.12.2009, o Min. Eros Grau determinou o sobrestamento do feito até julgamento do RE 593.824-RG.
    Em razão da aposentadoria do Min. Eros Grau, os autos foram distribuídos ao seu sucessor, Min. Luiz Fux, em 03.03.2011, que, em 09.05.2011, arguiu a prevenção da Segunda Turma para o julgamento dos Embargos de Declaração.
    Em 13.07.2011, os autos foram redistribuídos ao Min. Joaquim Barbosa, que à época compunha a Segunda Turma desta Corte.
    Em 26.06.2013, fui empossado e passei a integrar a Primeira Turma, tendo assumido o acervo processual deixado pelo Min. Joaquim Barbosa, na forma do art. 38, IV, a, do RI/STF. Tal fato obsta a continuidade de minha relatoria nos presentes embargos de declaração, cujo julgamento compete à Segunda Turma desta Corte.
    Diante do exposto, com base no art. 10 c/c o art. 13, VII, do RI/STF, determino a remessa destes autos à Presidência, com proposta de redistribuição do processo a um dos Ministros que compõem a Segunda Turma.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator